Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-23.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E CATEGÓRICAS SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. GRAVAÇÃO EM ÁUDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas pela prática de vias de fato em contexto de violência doméstica quando o relato ofertado pela vítima na fase informativa foi integralmente confirmado em Juízo, de forma segura e contundente, bem como por gravação em áudio, sem qualquer elemento hábil a macular sua credibilidade.
2. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se quando proferida promessa (por escrito, por palavras ou por gestos) de mal injusto e grave, incutindo na vítima efetivo temor, independente de sua concretização.
3. Inexiste interesse recursal em relação ao parâmetro de exasperação de pena-base fixada no mínimo legal.
4. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação do art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 4.1. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a comprovada capacidade econômica das partes.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.